Tribunal: TJDFT
Processo: 0755867-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. VINCULAÇÃO COM O ACUSADO. ÔNUS DA PROVA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.
II. Questão em discussão
2. (i) Definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação do acusado pelo crime de receptação; (ii) examinar se é cabível o redimensionamento da pena de multa; (iii) avaliar a competência para análise da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, quando houver a apreensão de produto de crime em poder do réu, incumbirá a ele demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. É impositiva a condenação na pena pecuniária quando prevista no preceito secundário do tipo penal, independentemente das condições financeiras do condenado. 4.1. Eventual hipossuficiência não exerce influência na quantidade de dias-multa impostos, mas apenas no valor de cada dia-multa, não podendo ser inferior a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos.
5. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2077310, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10/12/2025; STJ, REsp no 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; TJDFT, Acórdão no 1991561, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025.